Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que a procuração de ID 76606952 não traz a necessária qualificação do outorgante nem sua assinatura preenche os requisitos da Lei n.° 11.419/06 para ser aceita em Juízo. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração em nome do advogado subscritor da apelação. No mesmo prazo, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, deverá a parte apelante, sob pena de indeferimento liminar do benefício da gratuidade de justiça, juntar aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial sua última declaração de Imposto de Renda e cópias de seus 3 (três) últimos contracheques e dos extratos dos 3 (três) últimos meses de todas as suas contas bancárias. Isso, porque, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte litigante. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator